Tribunal: TJES
Processo: 5005113-37.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-37.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: OZIEL AMARO DE SALES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
(id. 4309589
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao sustentar ausên
cia
de ato ilícito, porquanto a demora teria decorrido de fatores externos,
especialmente em razão da pandemia da COVID-19.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
em agosto de 2021
o
autor
teria celebrado contrato de compromisso de aquisição de motocicleta, com previsão de entrega em 30/40 dias, contudo, a motocicleta teria sido entregue apenas após
nove meses, pelo que postulou
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o recorrido não teria comprovado a alegação de que a entrega ocorreria em trinta ou quarenta dias, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante a
fornecedora, caberia à recorrente o ônus de provar a data
prevista para entrega do bem, todavia, sucumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, CPC.

Por outro lado, em relação à tese de que o estado de pandemia teria impedido a pronta entrega da motocicleta, não se pode desconsiderar que ao tempo da celebração do contrato preliminar (
agosto de 2021), o estado de pandemia já se encontrava instalado, com medidas de restabelecimento gradual das atividades, o que, inclusive, permitiu a celebração do contrato.

Desse modo,
não merece acolhida a alegação de
fortuito externo, já que as dificuldades na produção e disponibilização dos veículos era fato conhecido por parte da recorrente, de sorte que deveria ter estipulado, de modo expresso e ostensivo, data estendida para entrega, contudo, no afã de
alienar o bem, a recorrente não informou adequadamente acerca das dificuldades com a produção, criou no autor/recorrido a
expectativa de que
o veículo seria entregue em trinta ou quarenta dias, evidenciado o descumprimento contratual.

Em relação ao reconhecimento de dano moral, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar lesão moral presumida decorrente de descumprimento contratual, as circunstâncias dos autos apontam a existência de lesão a direito de personalidade do recorrido, tanto em razão do tempo que permaneceu sem receber o produto,
quanto pela essencialidade do bem (veículo),
especialmente no momento de pandemia,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença de reconhecimento de dano moral.

Por fim, relativamente ao
quantum
fixado (R$ 5.000,00), considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a extensão do dano,
entende-se adequada a quantia arbitrada, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)